Tribunal: STF
Processo: AI 640482
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO PENAL. Quando o próprio 
   agravante providencia a formação do instrumento, deve proceder 
   com observância das normas de regência, prejudicando-o a falta de 
   traslado do recurso extraordinário que pretende ver destrancado. 
   A simples apresentação da peça reveladora das contrarrazões não 
   supre a exigência legal.

	PRESCRIÇÃO - CONCESSÃO DE ORDEM DE 
   OFÍCIO. A concessão de ordem de ofício, considerada a prescrição,
   pressupõe dados concretos que a demonstrem.